Tribunal: STF
Processo: RE 349819
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: O sistema de protocolo integrado, iniciatíva louvável, que
 reduz
custos, facilita o acesso à justiça e dinamiza a tramitação dos
processos, quando criado por provimento da Justiça Estadual, só
produz os efeitos de interrupção de prazos no âmbito da respectiva
área de jurisdição. Não se pode estender aos recursos que se
desenvolvem na instância extraordinária, porque submetidos a
expressa determinação legal (CPC, art. 541). Assim, a petição do
recurso extraordinário deve ser protocolada na Secretaria do
Tribunal que proferiu a decisão recorrida, no prazo legal, o que não
ocorreu na espécie. Precedente.
Agravo regimental improvido.